Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008196-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO MARTINS CONTREIRA e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0031229-91.2008.8.11.0041 cód. 361207 (Processo no 4473/2008), movido em desfavor de ANTONIO MARTINS CONTREIRA e outros , que indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados junto a GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento, ao argumento de que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, afirmando que tais diligências incumbem ao exequente.
Nas razões recursais o agravante sustenta que “tendo em vista a não localização de bens pelas vias ordinárias, foi requerida a expedição de ofícios à GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento, para que prestassem informações a fim de apurar a existência de patrimônio das devedoras” (sic).
Alega que “quanto à CENSEC, os dados prestados são de grande utilidade para localizar patrimônio do executado em eventual fraude, pois ela pode fornecer todas as escrituras e procurações lavradas em nome dos executados” (sic).
Registra que “quanto a CRC-JUD - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL, a pertinência desse tipo de investigação decorre da busca por certidões de casamento e, consequentemente, do regime de bens adotado” e que “quanto ao CCS-BACEN, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito” (sic).
Anota que “quanto a SEM PARAR e CONECTCAR, também é possível obter indícios de fraude na execução, pois mesmo que não estejam obrigadas a fiscalizar bens, e tampouco possuam competência para buscar registros de bens da parte executada, é possível que o executado não tenha transferido o seu veículo para seu nome justamente para evitar a constrição via Renajud” e que “quanto à GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), como todos os produtores rurais devem ter os seus cadastros, também é possível localizar bens por essa via” (sic).
A par desses argumentos, invocando que a decisão agravada é completamente contrária à efetividade da execução, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado desde logo que a expedição dos ofícios aos órgãos e empresas indicados e, no mérito o provimento do recurso nos termos delineados.
É o relatório.
Decido.
Por tem O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada e o deferimento da tutela recursal, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, ao dispor:
“(...) Indefiro o pedido de consulta de bens via Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas.
IV – Indefiro o pedido de consulta de bens as empresas Semparar e Conectar Soluções De Mobilidade Eletrônica S/A, tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os referidos Sistemas.
V – Indefiro o pedido de ofício as Administradoras de Meios de Pagamento, tendo em vista a recente consulta via sistema SisbaJud.
VI – Indefiro o pedido de consulta aos sistemas Gestão Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) e Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), tendo em vista que tal diligência incumbe à parte exequente.
VII – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde dezembro/2008, seguindo o Banco exequente em busca da satisfação do crédito, tendo exaurido os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora.
Assim, intime-se o Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se expressamente acerca de possível interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.
Ressalto que, optando pela emissão de certidão de crédito, em sendo localizado bem de propriedade dos executados, poderá o exequente requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4° do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT”. (id no 81841385)
Malgrado os argumentos do recorrente, não vislumbro neste juízo de cognição sumária, os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal initio littis, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente.
É que, a priori, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque a execução se arrasta desde 2008 sem qualquer informação/comprovação de dilapidação patrimonial por parte dos executados.
Deste modo, a princípio, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, até porque o presente recurso possui tramitação célere, conforme preconiza o artigo 1.020 do CPC.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite as informações.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora